Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-08.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005324-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 182.039.901-00 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a impossibilidade de extensão, em cumprimento individual, dos efeitos de sentença coletiva a militar não integrante da categoria expressamente contemplada no título executivo judicial. O embargante sustenta omissão quanto à alegada violação ao art. 37, X, da CF/1988, à natureza permanente da Revisão Geral Anual (RGA) e à interpretação da sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a suposta violação ao princípio da irredutibilidade salarial; (
ii
) a natureza sucessiva da RGA; e (
iii
) a interpretação da sentença coletiva quanto à extensão de seus efeitos a militares não contemplados no título executivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo demonstração objetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao delimitar os limites subjetivos do título executivo coletivo e afastar sua extensão ao embargante, por não integrar a classe beneficiada.

5. A alegação de omissão quanto ao princípio da irredutibilidade salarial e à natureza da RGA revela inconformismo com a conclusão adotada, uma vez que tais questões pressupõem o reconhecimento prévio da titularidade do direito material, expressamente afastado no julgamento.

6. A interpretação do título executivo foi devidamente realizada à luz do art. 489, § 3º, do CPC, vedando-se ampliação subjetiva da coisa julgada, conforme os
arts
. 502 e 506 do CPC.

7. O prequestionamento não exige manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, inexistindo vício a justificar integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A impossibilidade de extensão subjetiva de sentença coletiva a quem não integra a classe beneficiada afasta, por consequência lógica, alegações relacionadas ao direito material invocado. 3. O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento opostos por CESAR RIBEIRO DE ASSIS em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a impossibilidade de extensão, em cumprimento individual, dos efeitos de sentença coletiva a militar que não integrava a classe expressamente contemplada pelo título executivo judicial.

Nos
aclaratórios
, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto a três pontos que reputa essenciais ao prequestionamento: (i) violação ao princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, X, da Constituição Federal; (
ii
) natureza sucessiva e permanente da Revisão Geral Anual – RGA; e (
iii
) interpretação que considera equivocada da sentença coletiva transitada em julgado, ao argumento de que o título teria conferido caráter permanente à incorporação da RGA de 2012. Ao final, requer o acolhimento dos embargos ou, subsidiariamente, manifestação expressa sobre tais matérias para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Certificou-se, ainda, que o embargado, embora intimado, não apresentou manifestação no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desde logo, cumpre assentar que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito da controvérsia, nem à reabertura do debate jurídico já enfrentado de maneira suficiente pelo órgão julgador.

A via
aclaratória
possui finalidade integrativa e corretiva. Sua utilização para promover o rejulgamento da causa, sob a roupagem de suposto vício do
decisum
, desvirtua o instituto e compromete a racionalidade do sistema recursal. Não basta que a parte se diga inconformada com a conclusão adotada; é indispensável que demonstre, de forma objetiva, a efetiva presença de algum dos vícios legalmente previstos.

No caso dos autos, o acórdão embargado apreciou, de modo claro, coerente e exaustivo, a questão central devolvida à apreciação colegiada, qual seja, a possibilidade – ou não – de extensão, em sede de cumprimento individual, dos efeitos de sentença coletiva a militar que não se incluía entre os beneficiários expressamente delimitados no título executivo. E a resposta foi negativa, mediante fundamentação explícita, concatenada e juridicamente suficiente.

O embargante, entretanto, procura deslocar o eixo da discussão. Em vez de demonstrar omissão real no acórdão, intenta reintroduzir teses já incompatibilizadas pela própria
ratio

decidendi
adotada pelo Colegiado. Em outras palavras, pretende que a Câmara revisite o mérito do que foi decidido, conferindo prevalência à interpretação por ele reputada mais adequada acerca da sentença coletiva e dos reflexos remuneratórios da RGA.

Não há, porém, qualquer omissão a ser suprida.

O acórdão foi categórico ao consignar que o título executivo judicial possui limites subjetivos expressos, restringindo a eficácia da condenação aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período delimitado na decisão exequenda. Também ficou assentado que o ora embargante, por ostentar patente diversa à época pertinente, não integra o grupo de beneficiários contemplados no título.

A decisão embargada igualmente enfrentou, de maneira direta, a pretensão de ampliação interpretativa fundada na alegada estrutura escalonada da carreira militar. A esse respeito, o acórdão expressamente registrou que a existência de escalonamento remuneratório não autoriza, por si só, a ampliação subjetiva da coisa julgada, sobretudo quando a sentença coletiva delimitou de forma inequívoca os seus destinatários.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao princípio da irredutibilidade salarial.

Isso porque o acórdão não estava obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas aqueles necessários à formação do convencimento judicial. E, ao concluir que o embargante não detém legitimidade para executar o título, por não integrar o grupo de substituídos beneficiados pela sentença coletiva, o colegiado resolveu, por consequência lógica e jurídica, toda a controvérsia recursal.

A discussão acerca de eventual irredutibilidade salarial pressuporia, antes de tudo, o reconhecimento de que o embargante titulariza o próprio direito material afirmado na execução. Todavia, foi precisamente isso o que o acórdão afastou. Se o título não o contempla, não há como extrair, da não extensão judicial da condenação, ofensa ao art. 37, X, da Constituição Federal. O que existe, em verdade, é mera irresignação da parte com a conclusão segundo a qual ela se encontra fora do âmbito subjetivo de incidência da coisa julgada.

Por igual razão, não se verifica omissão no tocante à alegada natureza sucessiva e permanente da RGA.

O acórdão não negou, em abstrato, a existência de regime jurídico remuneratório próprio dos servidores públicos nem enfrentou a matéria como tese geral desvinculada do título exequendo. O que decidiu, concretamente, foi algo diverso: que, naquele cumprimento individual específico, o exequente não pode se valer de decisão coletiva que não lhe aproveita, sob pena de alteração indevida dos contornos subjetivos da sentença transitada em julgado. Logo, ainda que se pretenda qualificar a revisão geral anual como obrigação de efeitos projetados no tempo, essa discussão não tem o condão de suplantar a premissa basilar do acórdão, consistente na inexistência de cobertura do título judicial em favor do embargante.

É precisamente por isso que a alegação de omissão, sob este ponto, revela mero inconformismo argumentativo. O embargante não aponta lacuna decisória; limita-se a sustentar que o colegiado deveria ter adotado premissa diversa daquela que, soberanamente, reputou correta. Tal pretensão, contudo,
refoge
inteiramente aos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

O mesmo
se diga quanto à tese de que teria havido interpretação equivocada da sentença coletiva.

Ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão embargado examinou expressamente a extensão e o alcance do título executivo, consignando que sua leitura deve ocorrer a partir da conjugação de todos os elementos da decisão, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC, e não por recorte interpretativo isolado destinado a conferir amplitude não estabelecida no julgado originário.

Mais que isso: o acórdão registrou que, no âmbito do próprio cumprimento coletivo da sentença, já houve pronunciamento judicial específico reconhecendo que a execução deveria observar a limitação em favor dos Coronéis da PM/BM-MT, inclusive com expressa censura à tentativa de ampliação a outras patentes. Portanto, não há omissão; há, isto sim, manifesta discordância da parte com a interpretação adotada, o que não autoriza o manejo exitoso dos
aclaratórios
.

Cumpre enfatizar que omissão relevante, para fins de embargos declaratórios, é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão que deveria necessariamente ser enfrentado e que tenha aptidão para, em tese, alterar a conclusão do julgado. Não se confunde com a não adoção da fundamentação desejada pelo recorrente, nem com a recusa do órgão julgador em reproduzir, literalmente, os dispositivos legais ou constitucionais invocados pela parte.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o magistrado não está compelido a responder todos os argumentos expendidos pelos litigantes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. O dever de motivação não se traduz em obrigação de exaustão argumentativa absoluta; exige-se, apenas, motivação idônea, coerente e bastante.

No presente caso, a motivação foi plenamente suficiente. O acórdão definiu a questão jurídica central, identificou os limites subjetivos do título, afastou a possibilidade de interpretação ampliativa, ressaltou a incidência dos
arts
. 502 e 506 do CPC e concluiu, por consequência, pela impossibilidade de extensão dos efeitos da sentença coletiva ao embargante. Trata-se de fundamentação linear, congruente e apta a sustentar o resultado proclamado.

Não há obscuridade, porque o acórdão é inteligível e não comporta dúvida objetiva quanto ao que decidiu. Não há contradição interna, porque não se observam proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre esta e o dispositivo. Não há erro material, porque não se aponta nem se verifica inexatidão meramente formal ou de cálculo. E não há omissão juridicamente relevante, porque os pontos essenciais ao julgamento foram todos examinados na medida necessária.

Se a decisão coletiva não o beneficia, toda a construção argumentativa subsequente perde densidade para fins executivos. Não há como, em cumprimento individual, transformar debate interpretativo sobre regime remuneratório em mecanismo indireto de ampliação da coisa julgada. Admitir tal expediente significaria permitir que a fase executiva se convertesse em verdadeiro novo processo de conhecimento, apto a reformular aquilo que se estabilizou por decisão transitada em julgado.

A propósito, a tentativa de revestir o inconformismo com o rótulo de “prequestionamento” tampouco altera essa conclusão. Os embargos de declaração podem, é certo, servir ao prequestionamento, mas somente quando houver efetivo vício a ser sanado ou, ao menos, quando se pretenda provocar pronunciamento complementar sobre ponto ainda não suficientemente enfrentado. Não se prestam, contudo, a compelir o julgador a aderir à tese jurídica da parte, nem a fabricar omissão inexistente.

O prequestionamento, em nosso sistema, não exige que o órgão julgador faça menção expressa e exaustiva a todos os dispositivos indicados pelo recorrente, muito menos que acolha sua leitura normativa. Basta que a matéria tenha sido apreciada e decidida, o que ocorreu no caso concreto.

Ainda assim, para que não subsista qualquer dúvida, consigno expressamente que o acórdão embargado não viola o art. 37, X, da Constituição Federal, tampouco desconsidera a disciplina da revisão geral anual em abstrato. A solução adotada decorre, unicamente, da constatação de que o título executivo judicial coletivo possui limites subjetivos definidos e não alcança o embargante, razão pela qual inexiste base jurídica para o cumprimento individual pretendido.

Do mesmo modo, esclareço que a referência à natureza sucessiva ou permanente da verba remuneratória não afasta a necessidade de estrita observância do título exequendo. Ainda que se cogitasse de efeitos remuneratórios projetados no tempo, tal circunstância não autorizaria a extensão subjetiva da coisa julgada a quem dela não é beneficiário.

Esclareço, outrossim, que a interpretação da sentença coletiva já foi realizada no acórdão embargado à luz dos seus elementos estruturais e dos limites da demanda originária, tendo-se concluído, de forma fundamentada, que a condenação se restringiu aos Coronéis da PM/BM-MT, não sendo possível ampliar, em sede executiva individual, o alcance do julgado para abarcar patente diversa.

Esses registros, entretanto, não importam em modificação do resultado, mas apenas reforçam a inexistência do alegado vício e evidenciam que o inconformismo da parte se dirige ao conteúdo decisório em si, e não a eventual defeito formal do acórdão.

É importante sublinhar, ademais, que os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal apto a propiciar revisão ampla da fundamentação. A sistemática recursal do Código de Processo Civil exige observância aos meios impugnativos próprios, sob pena de se instaurar indevida sobreposição de instrumentos processuais. A parte vencida pode buscar as vias excepcionais cabíveis, mas não pode pretender que os
aclaratórios
sejam utilizados para reescrever o acórdão de acordo com sua conveniência argumentativa.

Assim, examinados os fundamentos articulados pelo embargante, conclui-se que nenhum deles revela vício de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material. O que há é apenas tentativa de rediscussão do mérito, providência inviável na estreita via dos
aclaratórios
.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi apreciada à luz do art. 37, X, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 489, § 3º, 502, 506, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, sem que se identifique qualquer vício no acórdão embargado, permanecendo inalterado o entendimento de que o título executivo judicial coletivo possui limites subjetivos expressos e não alcança o embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026